Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova, como verificado na espécie.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva e ameaça imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto), em face de circunstância agravante, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, o que não foi verificado no caso. 4.1. Pena reduzida, em benefício do réu.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.